Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DESPACHO Em razão da determinação do c. Superior Tribunal de Justiça de reapreciação dos embargos de declaração opostos por Oziel Mustafá dos Santos e considerando os potenciais efeitos infringentes decorrentes do eventual acolhimento do recurso, intime-se o embargado, facultando-lhe apresentação de resposta ao recurso no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator